Tribunal: STF
Processo: HC 222880
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição n. 97308/2022):



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Roubo majorado. Livramento Condicional. Súmula 691/STF.



    1. Em 02.02.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 787.474, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a concessão do livramento condicional ao paciente.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do agravo em execução. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. Quanto ao mais, verifico que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do STF no HC 215.817, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 26.05.2022. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    [...]



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, dou especial relevância à seguinte passagem da decisão proferida pelo Tribunal de origem:



    ‘Inexistente mérito do reeducando. 



    Ele ostenta histórico carcerário muito conturbado e recentemente veio a perpetrar grave infração (fls. 03/08), regredindo ao fechado. Ademais, não se de admitir a progressão por salto, devendo, antes de obter o livramento condicional, voltar a cumprir pena no regime semiaberto.



    Trocando em miúdos, o ora agravante não satisfaz o requisito do art. 83, inciso III, do Código Penal porque vem no cárcere optando por conduta indisciplinada, de modo impedir a incidência de mérito (requisito subjetivo) para alcançar o livramento condicional (STJ, HC 554833/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 



    Realça-se que não cabe a progressão por salto, de modo que encarcerado no regime fechado não pode migrar diretamente para o livramento condicional. E tal postulação afronta o enunciado 491 do Superior Tribunal de Justiça. 



    O livramento, final etapa da pena no sistema progressivo, destina-se àquele preso que adquiriu grau de confiabilidade ao longo da pena cumprida, apresentando indícios veementes de que alcançou a ressocialização e a reinserção social. 



    A ressocialização deve seguir degraus ordenados e sucessivos, sendo inviável que o condenado a regime fechado passe diretamente para o livramento condicional, por salto, sem o estágio no regime intermediário’ (grifei).



    10 . Além disso, a hipótese é de paciente que se encontra em cumprimento de pena pelo crime de roubo, em regime fechado, no total de 16 anos e 2 meses de reclusão. O Juízo da execução penal deixou consignado que sentenciado ‘possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional, sobretudo em razão da prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos), além de registrar a prática de falta disciplinar de natureza grave no interior do estabelecimento prisional (fls. 03/08), sendo indispensável a manutenção de sua segregação por maior período, visando a necessária reeducação penal, não cabendo, por ora, benefício de tamanha amplitude, eis que recomendável o postulante vivenciar primeiro o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade condicional’. 



    11. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva, no sentido de que a paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em habeas corpus.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    8. Contra aquela decisão, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados. Na sequência, interpôs pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental. A Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 23 a 30 de setembro de 2022, negou provimento ao agravo. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental.



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Ainda inconformada, a defesa opôs novos embargos declaratórios. A Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 18 a 25 de novembro de 2022, rejeitou os embargos. Eis a ementa do acórdão:



    Ementa: Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Ausência de obscuridade ou contradição. 



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a obscuridade e contradição no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    2. Na petição em referência, a parte recorrente postula a reconsideração da decisão monocrática. Preliminarmente, afirma que sobreveio o julgamento do mérito da impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mais, reitera os argumentos trazidos na petição inicial do habeas corpus, insistindo que o paciente preenche os requisitos necessários à obtenção do livramento condicional.



    3. Decido.



    4. O pedido defensivo não deve ser acolhido.



    5. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo dos embargos declaratórios. A própria parte recorrente instrui os autos com cópia da decisão do STJ que, em 06.12.2022, julgou o mérito da impetração lá formalizada (HC 787.474 – Doc-e 16). Em consulta à página oficial daquele Tribunal Superior na internet, verifico que sobreveio, ainda, a oposição de embargos declaratórios, rejeitados.



    6. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente writ, uma vez que a “superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha: HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 123.431, de minha relatoria.



    7. O pedido de reconsideração não deve ser deferido. A parte impetrante limita-se a reiterar as alegações deduzidas na petição inicial do habeas corpus, não trazendo novos argumentos suficientes para modificar o ato ora impugnado.



    8. Além disso, a decisão embargada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e não acolhida, mediante decisão devidamente fundamentada. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    9. Conforme assentado na decisão embargada, as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 215.817, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 26.05.2022. Contra aquela decisão, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados. Na sequência, interpôs pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental. A Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 23 a 30 de setembro de 2022, negou provimento ao agravo. Ainda inconformada, a defesa opôs novos embargos declaratórios, rejeitados pela Primeira Turma, na Sessão Virtual de 18 a 25 de novembro de 2022.



    10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios.



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator